Tribunal: STF
Processo: RE 1353099
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, LVII, E 93, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE nº 1.329.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/21; ARE nº 1.198.533-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/05/19; ARE nº 1.117.227AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/18.



    2. Agravo interno desprovido.